Tribunal: TJES
Processo: 5026937-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026937-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO INTERNACIONAL. HORÁRIO NOTURNO. LUZES INTERNAS DA AERONAVE EMITINDO FLASHES. DESCONFORTO VISUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026937-86.2022.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido: HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY , RODRIGO NUNES OSS e SARAH SILVEIRA AZOURY OSS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6475736).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que por se tratar de voo comercial internacional é necessária a aplicação da convenção de Montreal e Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
b)
que o mero inadimplemento contratual não gera dever de indenização pelo dano moral;
c)
que o voo iria ocorrer no período noturno, de modo que independente do ocorrido as luzes seriam apagadas;
d)
que não há dever de indenizar os autores pelos danos morais e, caso subsista a indenização, que os danos devem ser minorados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade da recorrente pelos supostos danos morais sofridos.

Narram os autores na inicial que adquiriram passagens aéreas junto a ré com destino à Miami - Flórida e que embarcaram no voo comercial LA8190 com duração de 8 (oito) horas no período noturno, no qual, ao se acomodarem, verificaram que as luzes do transporte estavam piscando de forma ininterrupta com muitos flashes ao lado do assento dos autores.

Aduz que foi solicitado ao serviço de bordo que realizasse a manutenção da lâmpada, todavia, o problema não foi sanado e a situação perpetuou-se até que foram apagadas as luzes, o que diminuiu a mobilidade dos autores dentro do avião. o apagar das luzes, o que ocorreu mais de duas horas após o início do voo.

A sentença julgou procedente o pedido inicial condenando o recorrente no pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor.

Inicialmente, tenho que não há que se falar em incidência da convenção de Montreal e de Varsóvia no presente caso, pois, apesar do voo ser internacional, o mérito processual cinge-se apenas quanto a possibilidade de indenização por danos morais, de modo que o presente feito não se encaixa na tese fixada pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, no qual o Ilustres Ministro Relator fixou a tese de que aos processos nos quais se discuta dano material oriundo de extravio de bagagem em voo internacional, as convenções internacionais têm prevalência em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, mantenho o posicionamento de que o caso deve ser analisado sobre o prisma da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor garante aos seus tutelados a proteção aos direitos de personalidade, sociais e individuais, os quais são elencados no art. 6º, I.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

No caso em questão, é nítida a falha na prestação de serviço praticada pela recorrente, eis que as provas colacionadas aos autos evidenciam com clareza os fatos narrados na inicial, notadamente que ao lado do assento dos autores/recorridos, houve uma falha no sistema de iluminação da aeronave que ocasionou fortes flashes de luz.

Cabe ressaltar que mesmo através dos vídeos colacionados aos autos (ID 6475256, 6475257 e 6475258), é possível perceber a intensidade das oscilações de luz e o tamanho do desconforto visual que eles causaram, bem como que um dos integrantes da tripulação tentou solucionar o problema de forma precária, sem gerar resultados.

Tal fato não é de se esperar que ocorra, principalmente em um voo noturno com aproximadamente 8 (oito) horas de duração, no qual o consumidor visa o descanso para que chegue ao seu destino e desfrute de um bom momento de lazer.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que os recorridos tiveram sua paz e sossego afetados durante o serviço de viagem, devendo ainda de se considerar que durante o período no qual deveriam estar repousando, se viram impossibilitados de dormir ante o defeito nas luzes da aeronave que emitiam flashes fortes de luz, devem ser indenizados pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)